Tribunal: TJPA
Processo: 0807770-92.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807770-92.2024.8.14.0005

APELANTE: FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONFISSÃO DOS RÉUS, DEPOIMENTOS POLICIAIS E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PELO MODUS OPERANDI ARDILOSO. CONFISSÃO RECONHECIDA, COM INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DE 1/3 PELO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO. REGIME FECHADO. ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA E CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

01.

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26931152) que condenou o apelante
FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial
FECHADO
, e ao pagamento
de
13 (treze) dias-multa
, no valor de
1/30 (um trinta avos)
do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, em conformidade com os critérios legais previstos nos arts.
33
e
59
do CPB.

II - Questão em discussão

02. A defesa do acusado alega e requer

No mérito:

·

Absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória
,
aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do Art. 386, V e VII, do CPP.

·

Subsidiariamente,
a reforma da dosimetria
,
com o afastamento da circunstância judicial valorada negativamente
e a fixação da pena-base no mínimo legal.

·

Alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto
, alegando ausência de fundamentação idônea para o regime mais gravoso.

III - Razões de decidir

03.

A tese de absolvição não merece acolhimento, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, confissão judicial dos réus e depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A vítima reconheceu os acusados com segurança, e as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório sólido e harmônico que afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo a manutenção da condenação.

04. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado de forma ardilosa e premeditada, mediante uso de aplicativo de transporte e grave ameaça com arma branca. O aumento foi devidamente fundamentado e proporcional, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal e a jurisprudência pacífica do STJ, não havendo excesso ou ilegalidade a ser corrigido.

05.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas limitou a pena ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, manteve-se o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixação esta proporcional e devidamente fundamentada.

06. O regime fechado foi corretamente fixado, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e da gravidade concreta do delito, caracterizado por premeditação e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJPA, que admitem regime mais severo diante de fundamentos concretos.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

08.
Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado, uma vez que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, confissão judicial dos réus, depoimentos firmes dos policiais e reconhecimento seguro da vítima, formando um conjunto probatório coeso que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias do crime praticado de forma ardilosa e premeditada, conforme arts. 59 e 68 do Código Penal e entendimento consolidado do STJ. Reconhecida a confissão espontânea, observou-se a Súmula 231 do STJ, e o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas foi proporcional e devidamente fundamentado, resultando em pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. O regime inicial fechado foi mantido pela gravidade concreta e pela circunstância judicial desfavorável. Recurso conhecido e não provido.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

(STJ - AgRg no HC: 897526 SP 2024/0082323-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

(STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0807770-92.2024.8.14.0005.

APELANTE: FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

A denúncia, oferecida em 23 de setembro de 2024 (ID: 26930968), imputou aos réus a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP).

A instrução criminal transcorreu com audiências de instrução e julgamento realizadas em 29 de novembro de 2024 (ID 26931113) e 04 de dezembro de 2024 (ID: 26931129), ocasião em que se colheu o depoimento das testemunhas policiais e o interrogatório dos réus, sendo a oitiva da vítima Alison Silva Feitosa dispensada após informar ao Oficial de Justiça que não queria participar por medo de retaliação (ID: 26931124).

A Sentença (ID: 26931152), publicada em 19 de fevereiro de 2025, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o Apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em
regime inicial fechado
. O Juízo
a quo
decotou a majorante do emprego de arma branca (inciso VII) e condenou apenas pela majorante do concurso de pessoas (inciso II).

O Apelante, por meio de seu advogado, interpôs o Recurso de Apelação em 24 de fevereiro de 2025 (ID: 26931165) e apresentou as Razões em 14 de abril de 2025 (ID: 26931175), pleiteando:

·

Absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória
,
aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do Art. 386, V e VII, do CPP.

·

Subsidiariamente,
a reforma da dosimetria
,
com o afastamento da circunstância judicial valorada negativamente
e a fixação da pena-base no mínimo legal.

·

Alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto
, alegando ausência de fundamentação idônea para o regime mais gravoso.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões em 20 de maio de 2025 (ID:26931181), pugnando pelo
conhecimento e não provimento do apelo
, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça (ID: 27017401 - Parecer de 22 de maio de 2025), na condição de
custos legis
,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo
, corroborando os fundamentos da Sentença e das Contrarrazões.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (
IN DUBIO PRO REO
)

A Defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sustentando que não haveria provas cabais para sustentar a condenação.

O pleito
, contudo,
não prospera
.

A análise detida dos autos revela um
acervo probatório firme, harmônico e suficiente para a manutenção da condenação
, amparado em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e apreciadas de forma fundamentada pelo juízo de origem.

1.1.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID:26930888), autos de apreensão e de entrega dos bens subtraídos (ID: 26930888 - Pág. 22), além dos depoimentos testemunhais e da confissão judicial dos acusados (IDs: 26931126/26931127/26931128).

A autoria, de igual modo, resta sobejamente comprovada. O próprio apelante e o corréu confessaram a prática delitiva em interrogatório judicial, confirmando a dinâmica dos fatos tal como descrita na denúncia. A Sentença condenatória, proferida em 18 de fevereiro de 2025 (ID: 26931152), enfatizou que as versões dos réus foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas de acusação, que relataram com coerência o ocorrido.

A vítima, Alison Silva Feitosa, motorista de aplicativo, narrou no auto de prisão em flagrante (ID 26930888 – pág. 25) que aceitou uma corrida do usuário Flávio Nogueira e, logo após, foi surpreendida por dois indivíduos armados que entraram no veículo e o ameaçaram. Relatou ainda ter sido coagida a fornecer a senha bancária para a realização de transferências via PIX.

Embora a vítima tenha desistido de depor em juízo por temor de represálias (certificado em 04/12/2024 – ID: 26931124), tal circunstância não fragiliza a prova, uma vez que a confissão judicial dos réus, somada aos depoimentos dos policiais militares Alexandre Lima Lopes e Renato Luz dos Santos, forma um quadro probatório robusto.

Os agentes públicos confirmaram que os acusados foram presos em flagrante, um deles dentro do veículo subtraído e o outro nas proximidades do cais, ainda na posse dos objetos roubados. Ressaltaram, ademais, que a vítima reconheceu, de forma segura e inequívoca, ambos os autores.

Essas declarações, convergentes entre si, corroboram integralmente a narrativa inicial da vítima, reforçando a conclusão de que o crime foi praticado em exata conformidade com o que fora denunciado.

1.2.

VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
.

Nos crimes contra o patrimônio, é assente na doutrina e na jurisprudência que a palavra da vítima assume especial relevância, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Da mesma forma, reconhece-se a credibilidade dos depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório, pois se revestem de fé pública e presunção de veracidade:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa orientação:

“(...)
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono
,
restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório
.
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima
,
é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva
,
quando corroborada por outras provas coligidas em juízo
,
como no caso
.
Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito
. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima que fora coerentes e contundente da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Na espécie,
demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima
,
corroborada pelos demais elementos probatórios
,
em especial pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva
,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
.(...)”( TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

1.3.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

O princípio do
in dubio pro reo
é inaplicável quando a prova é coesa, segura e convergente, como no caso em exame.

O conjunto fático-probatório demonstra
, com clareza,
a existência do crime
, sua autoria e o dolo dos agentes,
não havendo contradições capazes de gerar dúvida razoável
.

Ressalte-se, ainda, que o juízo sentenciante — o qual manteve contato direto com os depoentes — formou seu convencimento com base no livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), avaliando de modo criterioso a credibilidade das testemunhas e a coerência das versões apresentadas.

Diante de provas judicializadas, consistentes e harmônicas, não há espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

A confissão dos acusados, aliada aos depoimentos policiais e à apreensão dos bens subtraídos, afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática do delito.

02
.
DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE
.

No tocante ao pleito subsidiário da Defesa, que busca a redução da pena-base,
não assiste razão à insurgência recursal
.

A sentença recorrida aplicou
corretamente o sistema trifásico de dosimetria da pena
, em estrita observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

2.1.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
.

O magistrado de origem procedeu à análise minuciosa das circunstâncias judiciais e valorou negativamente,

de forma idônea e concreta, utilizando-se de dados específicos do caso em análise, apenas o vetor das circunstâncias do crime
, justificando o leve afastamento da pena-base do mínimo legal.

Destacou o Juízo que o delito foi
praticado mediante ardil
, consistente no uso de um
aplicativo de transporte para atrair a vítima
— motorista que trabalhava no período noturno —, sendo
surpreendida e rendida sob grave ameaça com arma branca
durante o exercício de sua atividade laboral.

Tal modus operandi demonstra
sofisticação, premeditação e frieza na execução do delito
, extrapolando as elementares típicas do crime de roubo e evidenciando
maior grau de reprovabilidade da conduta
.

Essa fundamentação encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando o magistrado apresenta elementos concretos extraídos dos autos, não se exigindo critérios matemáticos rígidos para o aumento da pena-base, desde que observados os princípios norteadores do direito penal sancionatório. Vejamos:

“(...) Em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
No caso dos autos, o valor fracionário adotado para aumento da pena-base está alicerçado na análise objetiva promovida pelas instâncias ordinárias,
lastreada em elementos concretos a respeito do fato criminoso e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime que denotou gravidade acima do normal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

“(...) A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante,
cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. (...)Todavia, predomina nesta Corte Superior,
o entendimento de que o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto)
,

demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
(...)” (STJ - AgRg no HC: 897526 SP 2024/0082323-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024). Grifei.

2.2.

PROPORCIONALIDADE E CRITÉRIO DE AUMENTO
.

O incremento aplicado revelou-se moderado e proporcional à gravidade concreta do fato, pois o magistrado limitou-se a valorar uma única circunstância desfavorável, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, partindo do mínimo legal.

A fração de aumento de 1/6 (um sexto) adotada encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,

na ausência de critério matemático legal,
o acréscimo de um sexto sobre a pena mínima é adequado e suficiente para a valoração negativa de uma circunstância judicial, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria deve observar o sistema trifásico, garantindo-se a correta individualização da resposta penal, em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo, deve-se observar, como regra, a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, consoante precedente:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

No mesmo sentido:

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

Portanto,
a fundamentação apresentada é legítima e adequada
, uma vez que o magistrado demonstrou, de modo objetivo, a peculiar gravidade das circunstâncias que envolveram o crime, justificando o leve acréscimo sobre o mínimo legal.

2.2.

SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES
.

Na segunda fase,
verificou-se a presença da confissão espontânea
, conforme expressamente reconhecido na sentença:

“(...)
Verifico a ocorrência da confissão espontânea, de forma que a pena seria diminuída
,
no entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, nessa fase intermediária a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Sendo assim, atenuo a pena até alcançar o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.” (Sentença, ID 26931152 – Pág. 16, assinada eletronicamente por LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, em 19/02/2025, 09:10:26).

Assim, o juízo reconheceu corretamente a
atenuante da confissão espontânea

(art. 65, III, “d”, do CP), e fixou a pena intermediária do acusado em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em respeito à Súmula 231 do STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal.

2.3.

TERCEIRA FASE- CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO
.

Na terceira fase, o aumento decorrente do
concurso de pessoas
foi aplicado na fração de
1/3 (um terço)
, em razão da comprovada atuação conjunta dos réus na execução do crime, resultando na
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Dessa forma, verifica-se que o Juízo sentenciante agiu com rigor técnico e proporcionalidade, fundamentando concretamente o aumento da pena-base e observando os parâmetros legais e jurisprudenciais nas fases subsequentes.

Ausentes vícios de motivação, desproporcionalidade ou excesso punitivo,
mantém-se incólume a dosimetria da pena aplicada na sentença
, rejeitando-se o pedido de redução formulado pela Defesa.

03.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

No que concerne ao pleito defensivo de fixação de regime prisional mais brando, entendo que
não assiste razão à insurgência
.

A sentença recorrida observou integralmente o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixando o
regime inicial fechado
de forma
fundamentada, proporcional e conforme

a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A
pena definitiva
foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, o que, em tese, permitiria a fixação do
regime semiaberto
, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Contudo, o Juízo de primeiro grau fixou o
regime fechado
, amparando-se no art. 33, § 3º, do Código Penal, diante da existência de
circunstância judicial desfavorável
reconhecida na primeira fase da dosimetria — precisamente, o vetor das
circunstâncias do crime
.

De acordo com a sentença, o delito foi cometido mediante
ardil
, com uso de
aplicativo de transporte para atrair a vítima
, que trabalhava como motorista no período noturno, sendo surpreendida durante a corrida e
submetida à grave ameaça com arma branca
.

Tal comportamento revela sofisticação, frieza e aproveitamento da condição laboral da vítima, demonstrando

maior reprovabilidade da conduta
e justificando a adoção de regime mais rigoroso.

O entendimento adotado pela sentença encontra pleno respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que única, autoriza a fixação de regime inicial mais severo do que o indicado exclusivamente pelo quantum da pena
.

Nesse sentido, destaca-se o precedente citado no próprio decisum:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada
,
nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
. (...)” (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024). Grifei.

Igualmente, o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27017401) corroborou a manutenção do regime fechado, ressaltando que a
gravidade concreta do crime e a natureza ardilosa da conduta
justificam a imposição de regime mais severo, sem configurar qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

É cediço que a
fixação do regime prisional não se vincula de forma absoluta à quantidade da pena aplicada
, devendo o magistrado considerar também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e os elementos concretos dos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, havendo
fundamento legítimo e motivação idônea
, é cabível a imposição de regime mais rigoroso, conforme a jurisprudência pacificada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“(...)
A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso
,
o fechado
,
nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.5. Agravo regimental desprovido
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). Grifei.

Ressalte-se que o Juízo
a quo
também agiu com acerto técnico ao aplicar, na primeira fase, a fração de
1/6 (um sexto)
de aumento sobre o mínimo legal, critério amplamente reconhecido como proporcional pelo
Superior Tribunal de Justiça
, o qual já firmou entendimento de que tal fração deve, em regra, orientar a dosimetria, salvo hipóteses de excepcional gravidade. E esse é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará como já pontuando anteriormente.

Diante desse contexto, verifica-se que o
regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentos concretos
, devidamente motivados e extraídos do conjunto fático-probatório.

A sentença demonstrou coerência, observância ao sistema trifásico e respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim,
não há ilegalidade ou desproporção a ser corrigida
, razão pela qual
mantém-se o regime inicial fechado
, nos exatos termos fixados na sentença, por estar em perfeita conformidade com o direito positivo e com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 27017401,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO
PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025